Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-46.2023.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001093-46.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), EUDINEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 595.101.371-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA- ARGUIÇÃO DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA DO JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR EXEQUENDO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO- DESCABIMENTO DE NOVA DISCUSSÃO A RESPEITO- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedente há muito firmado pelo STJ, após o trânsito em julgado da sentença não cabe a análise de incompetência absoluta do juízo, ainda que se trate de matéria de ordem pública. (Eag 1.174.321/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2.3.2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

Eudinei Ferreira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou prejudicado o pedido de incompetência absoluta postulado nos autos n. 1026370-92.2020.811.0041.

Assevera que o Juizado da Fazenda Pública é incompetente para apreciar a mateiras tendo em vista que, no juizado, é vedado proferir sentenças ilíquidas a teor do disposto no art. 27 da lei n. 12.153/09 c/c art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

Afirma que, a sentença proferida nos autos fora ilíquida, além do fato de reconhecer direito superior ao teto do juizado especial da fazenda pública, sendo nula de pleno direito.

Aduz que, em sede de execução de sentença foi elaborado calculo primário pelo Autor para liquidação do julgado, no qual se apurou o valor de R$ 790.520,80 (setecentos e noventa mil quinhentos e vinte reais e oitenta centavos), valor do qual recebeu anuência do executado que pugna pelo pagamento dos honorários sucumbenciais na ordem de R$ 139.503,67 (cento e trinta e nove mil quinhentos e três reais e sessenta e sete centavos).

Pontua que, o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública possui competência absoluta para o processamento do feito, ante a necessidade de liquidação de sentença, afetada pela nulidade absoluta, por se tratar de valor que supera e em muito o valor de alçada do juizado.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja acolhida a alegação de incompetência absoluta do Juizado da Fazenda Pública determinando a remessa dos autos à 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

O efeito suspensivo postulado foi indeferido (180387157).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Para melhor compreensão da lide, necessário se faz um breve escorço fático.

Conforme se verifica dos autos, a ação originariamente foi distribuída para a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública, sendo que houve o declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, decisão da qual, o ora Agravante, interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido, mantendo-se a decisão de declínio de competência.

A sentença foi proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, julgando parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e CONDENA-SE o Estado de Mato Grosso a pagar ao requerente as diferenças de subsídio no período de 06/2015 a 12/2018 quando exerceu função privativa de grau hierárquico superior - Tenente Coronel da PM/MT, a ser calculado em sede de cumprimento de sentença, cujo valor deve ser acrescido de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação, e de correção monetária com base no IPCA-E da data em que deveriam ter sido pagas as diferenças, limitado ao teto dos Juizados Especiais; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Da sentença o Autor, ora Agravante, recorreu inominadamente, sendo que o recurso foi desprovido, condenando-o ainda em verba honorária em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

O Autor requereu a execução do julgado em 21/10/2022 apresentando os cálculos do montante do débito no valor de R$ 930.024,47 (novecentos e trinta mil vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Intimado para impugnar os cálculos, o Estado de Mato Grosso, quedou-se inerte, apresentando na ocasião pedido de cumprimento do valor dos honorários advocatícios no montante de R$ 139.503,67 (cento e trinta e nove mil quinhentos e três reais e sessenta e sete centavos).

Em
15.03.2023
a Magistrada de primeiro grau proferiu decisão com a seguinte fundamentação:

Analisando detidamente o cálculo de id. 102095129, verifica-se que não observou a coisa julgada da sentença executada.

Vê-se claramente do dispositivo supratranscrito da sentença que a condenação está limitada ao teto dos juizados especiais no ato da distribuição da ação, qual seja R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais,

correspondente a 60 vezes o valor de

R$ 1.045,00 (que equivale aos sessenta salários mínimos no ano de 2020 – conforme determinado na Lei 14.013/2020).

No entanto, a parte exequente apresentou o valor base do cálculo de R$ 681.033,19, o qual atualizado alcançou a cifra de R$ 930,024,47 (valor atualizado que acabou utilizado também para a extração do percentual de 15% relativo a sucumbência fixada em favor da Fazenda Pública).

Pelo teor da decisão exequenda o valor base da execução deve observar a alçada dos juizados.

A sentença foi confirmada nos seus exatos termos pela Turma Recursal Única.

Portanto, pende o cálculo de adequação ao valor de alçada dos juizados à época da distribuição da ação no tocante aos retroativos (anteriores ao ajuizamento da ação), haja vista que o que exceder a 60 salários mínimos à época da distribuição não pode integrar a execução, inclusive porque a parte exequente se conformou com a decisão de remessa dos autos da vara para este juízo, conforme se vê do agravo de instrumento de id. 34510719, do qual não há registro de recurso, razão pela qual submete-se, evidentemente, conforme determinado na sentença,

ao limite de alçada estabelecida na Lei 12.153/2009.

O limite de alçada disciplinado em lei é observado tanto em primeiro quanto em segundo graus de jurisdição, de maneira que no cumprimento de sentença quanto as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação tem-se que o valor naturalmente está adstrito ao marco da competência do juízo quanto ao valor da causa, inclusive porque o valor atribuído à causa na petição inicial foi de R$ 1.000,00 (id. Num. 33318523 - Pág. 21).

Desse modo, verifica-se que o valor base da execução não está compatível com a coisa julgada que se formou.

Assim, precedendo a homologação determina-se a remessa dos autos ao

contador judicial para que realize o cálculo da execução, no prazo de 30 dias, observando que em relação a condenação das parcelas vencidas e respectiva atualização no período anterior ao ajuizamento da ação (entre 06/2015 até 10/06/2020 - data da distribuição)

fica limitada a cobrança a 60 salários mínimos da época da distribuição (2020).

Ao valor base, calculado conforme acima determinado,

deve somar-se as parcelas eventualmente vencidas no curso do processo e respectiva atualização, aplicando-se os índices determinados na sentença. Apurado o valor devido pelo contador, deve ser feito o cálculo do valor da sucumbência arbitrada em favor da Fazenda Pública.

Caso se faça necessária a apresentação de outros documentos para a elaboração do cálculo pelo contador judicial (fichas financeiras, holerites, etc), fica autorizada a solicitação direta ao exequente pela secretaria do juízo

Apresentado o cálculo pela contadoria, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para a homologação do cálculo.

Após a decisão acima citada o Autor, ora Agravante, peticionou nos autos arguindo a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão do valor exequendo ultrapassar o teto dos juizados.

Referida tese foi rejeitada pelo julgador singular, sob o argumento de que a aludida tese se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada, surgindo daí este recurso que ora se analisa.

Portanto, da narrativa acima exposta, possível constatar que de fato, a tese acerca da competência do juízo se encontra superada pela coisa julgada.

De maneira que, não é possível a declaração de nulidade absoluta ocorrida no processo de conhecimento, ainda que relativa a incompetência absoluta, arguida após o trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido o entendimento da Corte Superior de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECENTE PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO
. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento de que a nulidade absoluta eventualmente ocorrida no processo de conhecimento, ainda que relativa à incompetência absoluta, convalida-se com o trânsito em julgado da sentença (Eag 1.174.321/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2.3.2016).

2.
Embargos de Divergência providos para que prevaleça a tese paradigmática de que não é possível a declaração de nulidade absoluta ocorrida no processo de conhecimento, ainda que relativa à incompetência absoluta, quando suscitada após o trânsito em julgado da sentença. Recurso especial provido para afastar a nulidade indicada pelo INSS e determinar o prosseguimento da execução pelo juízo de origem, como entender de direito
.
(STJ - EREsp: 1159942 SP 2008/0231292-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016) (Grifei)

Na mesma direção é a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE EXECUÇÃO - MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO - INCABÍVEL REDISCUSSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As questões decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, como a incompetência absoluta do juízo, não podem ser novamente discutidas, sob pena de ofensa à coisa julgada
.

2.

Recurso conhecido e provido.
(N.U 0503145-36.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017) (grifei)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023